Tribunal: STF
Processo: ARE 1593181
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Extraordinário Com Agravo. Fundef/Fundeb. Precatório. Complementação da União. Rateio de 60% a professores. Impossibilidade de aplicação retroativa da EC nº 114, de 2021, e da Lei nº 14.325, de 2022. Princípio da segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto por professora contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo qual se negou o direito ao recebimento de valores decorrentes do rateio de 60% de verbas de precatório oriundo de complementação do Fundef, recebido pelo Município, sob o fundamento de que tais valores têm natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de 60% dos valores de precatórios do Fundef recebidos pelo ente público antes de sua vigência.
III. Razões de decidir
3. O STF entende, no julgamento da ADPF nº 528/DF, que verbas de complementação do Fundef recebidas por precatório têm natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% destinada à remuneração do magistério.
4. A EC nº 114, de 2021, não tem caráter meramente interpretativo, pois dependeu de regulamentação posterior pela Lei nº 14.325, de 2022, o que afasta a alegada retroatividade.
5. A ausência de previsão expressa de retroatividade na EC nº 114, de 2021, impõe a aplicação do princípio tempus regit actum, devendo a norma incidir apenas sobre situações posteriores à sua vigência.
6. A aplicação retroativa das normas implicaria violação ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, especialmente em relação a valores já recebidos e possivelmente utilizados pelos entes públicos.
7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que normas relativas ao regime de precatórios não podem retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. DESTINAÇÃO E VINCULAÇÃO. 
1. Controvérsia sobre o direito de professora do Município de Santaluz ao recebimento de valores decorrentes de verbas do FUNDEF/FUNDEB, obtidas pela Municipalidade em demanda contra a União Federal (Precatório nº 0208458- 44.2019.4.01.9198).  
2. Verbas do FUNDEB são vinculadas aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo ao menos 60% dos recursos anuais serem destinados à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Contudo, conforme o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, esses recursos não se destinam exclusivamente aos professores, mas a todos os profissionais do magistério.  
3. O Tribunal de Contas da União (TCU) entende que os recursos recebidos a título de complementação da União no FUNDEF, reconhecidos judicialmente, por serem de natureza extraordinária, não estão submetidos à subvinculação de 60% prevista no dispositivo legal, nem podem ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou similares aos profissionais da educação.  
4. A Lei nº 11.494/2007 não fixa diretrizes específicas para a distribuição dos recursos do FUNDEB, permitindo à Administração distribuir os recursos com base em sua conveniência, incluindo a remuneração de servidores estatutários e contratados. O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém o entendimento de que o bloqueio de verbas resultantes de precatórios devidos ao Poder Executivo fere o princípio da independência entre os poderes e a organização orçamentária constitucional.
Recurso desprovido.” (e-doc. 57, p. 10).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

3.1. Afirma que “a norma consagrada no art. 5º, caput, da referida Emenda simplesmente explicitou uma situação jurídica já existente no ordenamento. Assim, consagrou a natureza jurídica das verbas recebidas por precatórios a título de complementação do Fundef/Fundeb e reiterou a necessidade de ratear seus valores com os professores, sem que isso significasse aumento de salário para eles. Não poderia ser de outra forma, uma vez que, na prática, trata-se apenas de quantias recebidas a destempo. Se, quando recebidas no período adequado, deveriam ter sido distribuídas, não há razão jurídica sólida que sustente a não distribuição quando recebidas em atraso” (e-doc. 63, p. 7-8).

3.2. Pede “a reforma do acórdão para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do FUNDEF nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS, consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (e-doc. 63, p. 10).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 71).

5. A parte agravante sustenta que “tal fundamento [de incidência  do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal] não se sustenta perante mera leitura do recurso, de modo que impera que o presente agravo seja conhecido e provido” (e-doc. 77, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7.  A discussão jurídica trazida no recurso extraordinário limita-se a verificar se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, podem ser aplicadas para justificar o rateio de 60% dos valores do Fundef provenientes de precatório “sacado antes de 12 de novembro de 2003” (e-doc. 2, p. 2).
 
8. A recorrente argumenta que a EC nº 114, de 2021, teria natureza declaratória e interpretativa, com o objetivo de apenas explicitar uma vinculação constitucional já existente, além de afirmar que o julgamento da ADPF nº 528/DF pelo Supremo Tribunal Federal teria admitido essa retroatividade ao fazer referência à aplicação da referida emenda.
 
8.1. Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, diante do princípio da irretroatividade das normas e da garantia de proteção ao ato jurídico perfeito.

9. Nesse sentido, em caso idêntico em que se assentou a impossibilidade de aplicação retroativa de normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020. 2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório. 3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores. II. Questão em discussão 4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável. 6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento. 8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025). 10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos. 11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum. IV. Dispositivo 12. Recurso ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: ADCT, arts. 60, inc. XII, 101; EC nº 47, de 2005, art. 6º; EC nº 99, de 2017; EC nº 114, de 2021, arts. 4º, 5º, parágrafo único, 8º; Lei nº 9.394, de 1996, art. 61, inc. III; Lei nº 9.424, de 1996; Lei nº 11.494, de 2007, art. 22; Lei estadual nº 17.205, de 2019; Lei nº 14.113, de 2020, art. 47-A; Lei nº 14.325, de 2022; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 487, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF. Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; ACO nº 683-ExecFazPub/CE, Rel. Min. Rosa Weber, p. 09/01/2023; ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, p. 08/03/2023; ARE nº 1.520.420-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 24/01/2025; ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 08/04/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/02/2025; RE nº 646.313-AgR/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18/11/2014, p. 10/12/2014; Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF).”
(ARE nº 1.581.265/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 12/03/2026, grifos nossos).

9.1. No mesmo sentido: 

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de título contra a fazenda pública. Impossibilidade de aplicação retroativa da emenda constitucional nº 99, de 2017. Critério de cálculo das requisições de pequeno valor (rpvs). Princípio da segurança jurídica. Manutenção da decisão agravada. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem acerca da impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, para redefinir critérios de cálculo de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos já transitados em julgado. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, pode ser aplicada retroativamente para alterar o cálculo de depósitos prioritários relativos a RPVs; (ii) examinar se o regime especial do art. 101 do ADCT se aplica ao caso concreto, à luz da interpretação do título executivo e da data de sua constituição. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal já firmou tese em repercussão geral no Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF), estabelecendo que leis disciplinadoras do sistema de execução por precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis retroativamente para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
4. O Tribunal de origem conclui que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, determinando que os cálculos sigam os critérios estabelecidos na legislação vigente à época do trânsito em julgado, afastando a aplicação híbrida de multiplicadores ou valores atualizados. 
5. A análise dos argumentos dos agravantes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário. 
6. O regime especial do art. 101 do ADCT é inaplicável ao caso concreto, conforme o entendimento do Tribunal de origem, uma vez que o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório somente tiveram início em 2020, após a instituição da Emenda Constitucional nº 99, de 2017. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
Tese de julgamento: “1. A aplicação de leis que alteram os limites e critérios para pagamento de débitos da Fazenda Pública por RPVs, incluindo a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, deve observar o princípio da segurança jurídica e não pode retroagir para alcançar títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência. 2. O reexame de matéria que demande análise de quadro fático-probatório encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. O regime especial previsto no art. 101 do ADCT não se aplica quando o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório ocorrerem após a vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.”
         (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 24/01/2025; grifos nossos).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional 99/2017 para redefinir critérios de cálculo das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional 99/2017 pode ser aplicada retroativamente para alterar o multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral, firmou entendimento de que leis que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
4. A Emenda Constitucional 99/2017 não pode ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de cálculo de RPVs em títulos executivos já transitados em julgado, devendo-se observar a legislação vigente à época da constituição do crédito exequendo. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 08/04/2025; grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 17.205/2019. EC N. 99/2017. ALTERAÇÃO DE LIMITE PARA QUITAÇÃO PREFERENCIAL DE REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO A SITUAÇÃO JURIDÍCA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. RE 729.107 RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 5.100. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto de decisão em que negado provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação fixada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 792 da repercussão geral e da ADI 5.100. 
II. Questão em discussão 
2. A discussão consiste em saber se é possível a aplicação da Lei n. 17.205/2019 do Estado de São Paulo e da Emenda Constitucional n. 99/2017, no que alteraram o limite do valor para quitação preferencial de precatório, à execução de sentença acobertada pela coisa julgada em data anterior à vigência desses regramentos. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que deve ser observada, no que se refere à submissão do crédito exequendo ao sistema de quitação por precatório, a legislação vigente à época da formação do título executivo (ADI 5.100 e RE 729.107 – Tema n. 792/RG). 
IV. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/02/2025; grifos nossos).

10. Portanto, “o postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (...), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações já consolidadas no passado” (RE nº 646.313-AgR/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18/11/2014, p. 10/12/2014).

11. No caso, segundo consta da petição inicial, houve recebimento do “precatório n. 0208458-44.2019.4.01.9198, sacado antes de 12 de novembro de 2020, conforme movimentação em anexo” (e-doc. 2, p. 2), e a presente ação foi ajuizada somente em 05/07/2023, buscando-se a condenação do Município de Rio Real/BA ao pagamento do valor devido à autora referente à divisão dos 60% do valor desembolsado pela União em complementação ao Fundef. 

12. É preciso respeitar as situações já consolidadas no tempo e ter em mente que os valores dos precatórios pagos antes da vigência da referida EC nº 114, de 2021, devido ao deficit fiscal que assola o país, muito provavelmente, já foram gastos pelos Estados e Municípios e, assim, a determinação de pagamento de 60% do valores aos professores da educação básica certamente acarretará sérios prejuízos às finanças desses entes públicos. 

12.1. Além disso, conforme determinado no julgamento da mencionada ADPF nº 528/DF, tais numerários somente poderiam ser utilizados para manutenção e desenvolvimento da educação básica, atingindo, portanto, o escopo do Fundef. 

13. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época quanto as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum.

14. Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido está consentâneo com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF, não merecendo qualquer reparo.

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 57, p. 9), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator